Tribunal: TJSP
Processo: 1026326-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CONDOMÍNIO – Obrigação de fazer – Ação movida pelo condomínio contra reforma efetuada pelos condôminos envolvendo troca das janelas – Reformas nas esquadrias externas que importaram em alteração de fachada – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Determinado o restabelecimento das esquadrias, nos padrões determinados pelo condomínio – Sentença mantida.

Recurso não provido.